Tribunal: STF
Processo: HC 170547
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROGRESSSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE IMPUNGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.



    3. Situação concreta em que a progressão do regime prisional foi indeferida pelas instâncias de origem com respaldo na ausência do preenchimento do requisito objetivo. Paciente reincidente condenado pelo crime de tentativa de latrocínio que não cumpriu o lapso temporal de 3/5 estabelecido no art. 2º, § 2°, da Lei 8.072/90. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



     4. Agravo regimental não conhecido.